Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-32.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000219-32.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMANOELA LELIS MARIANO DA CUNHA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. MUDANÇA DA DISCRIMINAÇÃO DA REMUNERAÇÃO NO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO NO CONTRACHEQUE COM ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Apelante ajuizou demanda objetivando o reestabelecimento de duas vantagens denominadas “1003- MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001” e “1015 – PÓS-GRADUAÇÃO NÍVEL 3”, nos percentuais de 20% e 10%, respectivamente, que foram supostamente suprimidas da sua remuneração a partir do mês de maio de 2022. Dentre outras razões, alega que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o ato administrativo não foi precedido de processo administrativo. 2. Após uma análise acurada dos documentos anexados ao feito, fácil inferir que não houve redução na remuneração da Apelante, mas, sim, um verdadeiro acréscimo. 3. A partir do mês de maio/2022, depreende-se que a servidora pública sofreu um reajuste na sua remuneração, uma vez que o valor do novo “SALÁRIO BASE NÍVEL I, II E III” superou a soma do salário base anterior com as gratificações “1003 – MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001” e “PÓS-GRADUAÇÃO NÍVEL 3”. Em outras palavras, a Apelante, que antes recebia o valor de R$ 3.752,11 (três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), já incluído o valor das gratificações, passou a perceber a quantia de R$ 4.314,92 (quatro mil, trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), restando nítida a majoração de 15% (quinze por cento) na sua remuneração, através da Lei Municipal nº 67/2022. 4. Logo, ausente a redução unilateral do vencimento base da Apelante, não há falar em restabelecimento do salário-base conforme vinha sendo efetuado até o mês de abril de 2022. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000219-32.2022.8.05.0084 em que figuram como Apelante EMANOELA LELIS MARIANO DA CUNHA e Apelado MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.